Tribunal: TJSP
Processo: 1036499-88.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: João Battaus Neto
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMO PESSOAL – Revisional de juros – Abusividade reconhecida – Sentença de parcial procedência – Recurso da ré.
PRELIMINARES – Inépcia da inicial não verificada – Pedido inicial determinado e específico – Afastada qualquer nulidade da sentença, que foi bem fundamentada – Prescrição – Inocorrência – Aplicação ao caso do prazo de 10 anos previsto

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMO PESSOAL – Revisional de juros – Abusividade reconhecida – Sentença de parcial procedência – Recurso da ré.
PRELIMINARES – Inépcia da inicial não verificada – Pedido inicial determinado e específico – Afastada qualquer nulidade da sentença, que foi bem fundamentada – Prescrição – Inocorrência – Aplicação ao caso do prazo de 10 anos previsto no art. 205 do Código Civil, pois se trata de ação que versa sobre pedido revisional de contrato e não sobre defeito do serviço, o que atrairia a incidência do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor – Advocacia predatória não verificada – Direito de ação é garantia constitucional – Eventual pedido apuração deve ser direcionado à OAB.
MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS – Abusividade reconhecida – Taxas de juros prevista no contrato que ultrapassa o dobro da média de mercado divulgada pelo Banco Central – Inteligência do julgado no REsp 1.061.530/RS (STJ) – Readequação que se impõe, com restituição dos valores pagos a maior.
DESCARACTERIZAÇÃO DOS EFEITOS DA MORA – Reconhecimento da abusividade da taxa de juros remuneratórios fixada no contrato que enseja afastamento da mora do contratante – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
RECURSO DESPROVIDO, com majoração dos honorários.